Tribunal: TJDFT
Processo: 0751465-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDAS CONDOMINIAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. ART. 835, XII, CPC. VALOR DA EXPRESSÃO ECONÔMICA. AVALIAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que rejeitou a impugnação à penhora dos direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente. 1.1. O agravante pede a reforma da decisão agravada para afastar a determinação de avaliação do imóvel em si, bem como para obstar qualquer espécie de expropriação sobre o imóvel, sob pena de violação ao direito de propriedade resolúvel.
2. Embora viável a penhora de direitos aquisitivos oriundos de contrato com garantia de alienação fiduciária, não é admissível a expropriação e alienação do bem afetado pela garantia, pois seu domínio resolúvel pertence ao credor fiduciário, fato este a obstar seja alienado em execução que lhe é estranha. 2.1. Esse entendimento é aplicável inclusive na hipótese de execução de débitos condominiais relativos ao próprio imóvel alienado fiduciariamente.
3. Precedente: “Ao prever que a responsabilidade pelas despesas condominiais é do devedor fiduciante, a norma estabelece, por consequência, que o seu patrimônio é que será usado para a satisfação do referido crédito, não incluindo, portanto, o imóvel alienado fiduciariamente, que integra o patrimônio do credor fiduciário. 10. Assim, não é possível a penhora do imóvel alienado fiduciariamente em execução de despesas condominiais de responsabilidade do devedor fiduciante, na forma dos arts. 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997 e 1.368-B, parágrafo único, do CC/2002, uma vez que o bem não integra o seu patrimônio, mas sim o do credor fiduciário, admitindo-se, contudo, a penhora do direito real de aquisição derivado da alienação fiduciária, de acordo com os arts. 1.368-B, caput, do CC/2002, c/c o art. 835, XII, do CPC/2015 (...)” (STJ, REsp 2.036.289 / RS, Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE de 18/4/2023).
4. O art. 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, autoriza a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, em face de sua expressão econômica. 4.1. Com vistas a apurar o valor da expressão econômica dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, subtrai-se o saldo devedor fiduciário do valor de mercado do imóvel. Assim, o resultado será passível de constrição. 4.2. Consta dos autos de origem que foi realizada, em 11/11/2023, a avaliação do valor integral do imóvel. Portanto, possível a avaliação do valor para fazer o cálculo do montante passível de constrição.
5. Conclui-se pela plausibilidade jurídica da tese recursal, pois o juízo agravado, embora tenha deferido apenas a penhora dos direitos aquisitivos, manteve a avaliação do imóvel para futura alienação. 5.1. Também está caracterizado o perigo na demora, consistente na necessidade de se obstar a prática de atos expropriatórios sobre o bem. 5.2. O recurso comporta parcial provimento para impedir a alienação do imóvel.
6. Recurso parcialmente provido.